Tribunal: TJDFT
Processo: 0737857-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737857-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO SOARES DA SILVA ALVINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos. Diante do pedido de desistência da ação nos autos de origem, intime-se o agravante para se manifestar sobre o interesse recursal. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator